Tribunal: TJMT
Processo: 1000822-10.2016.8.11.0040
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000822-10.2016.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Parceria Agrícola e/ou pecuária, Compra e Venda, Efeitos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[OVIDIO SARTORI - CPF: 085.869.000-44 (APELADO), SHARLON WILIAN SCHMIDT - CPF: 939.242.671-20 (ADVOGADO), RIBER - KWS SEMENTES S.A. - CNPJ: 08.270.822/0001-02 (APELANTE), GIANPAOLO ZAMBIAZI BERTOL ROCHA - CPF: 057.758.666-14 (ADVOGADO), RAFAEL KRZYZANSKI - CPF: 927.611.271-53 (ADVOGADO), MICHELE DAYANE DA SILVA CAMPOS - CPF: 042.158.161-14 (ADVOGADO), NAYANE RIBEIRO FARIA - CPF: 092.524.026-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – DESCUMPRIMENTO DE ACORDÃO ANTERIOR QUE DETERMINOU A ABERTURA DA FASE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA PARA DISCUSSÃO DA
CAUSA DEBENDI
– RETORNO DOS AUTOS – JULGAMENTO ANTECIPADO – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

A questão referente à necessidade de discussão da
causa debendi
com abertura da fase de instrução probatória, já havia sido analisada por este Tribunal, por meio de acordão anterior transitado em julgado, de modo que não é possível a prolação de nova sentença, invocando possibilidade de julgamento antecipado do feito, em manifesto descumprimento do acordão.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
RIBER – KWS SEMENTES S/A
contra sentença proferida nos autos da Ação Monitória movida em desfavor de
OVIDIO SARTORI
, que julgou improcedente a ação, condenando a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da causa. Nos Embargos de Declaração a sentença foi mantida.

Explica o apelante que após o julgamento da apelação anterior, requereu na 1a Instância a produção de prova, o depoimento pessoal do Apelado, bem como oitiva de testemunhas; o apelado, por sua vez, peticionou informando ser necessário apreciação dos pontos controvertidos e consequentemente intimação das partes para especificarem as provas que pretendem produzir. Sem abertura da fase instrutória, foi proferida sentença.

Nesse cenário, defende cerceamento de defesa, ao fundamento de que “
A rigor da decisão proferida pelo Egrégio TJMT em sede Embargos de Declaração no recurso de Apelação outrora interposto pelo Apelado, “há cerceamento de defesa, quando o juiz resolve o pedido, sem que uma das partes seja oportunizada a especificação de provas” – id 94884986, tendo sido este, inclusive, o motivo da cassação da sentença primeva, com ordem de retorno dos autos à 1a instância para abertura da fase instrutória. (...) “A razão da cassação da sentença anteriormente proferida persiste, portanto, haja vista que a situação antes questionada pelo Apelado, que foi a ausência de intimação para especificação de provas, novamente ocorreu. A Apelante foi, ainda, cerceada de produzir provas, pois, embora tenha pleiteado expressamente a oitiva de testemunhas e o depoimento pessoal do Apelado, a lide foi julgada antecipadamente. A sentença está em dissonância quanto ao decidido pelo Egrégio TJMT e requerido quando oportunizada às partes vista do retorno dos autos, restando configurado o cerceamento de defesa e, por consequência, a nulidade da decisão.”.

Sob outro aspecto, argumenta que o apelante anexou aos autos comprovante de entrega da mercadoria, assinado pelo recebedor, que, segundo defende, é prova hábil a instruir o procedimento monitório; e, ainda que não houvesse assinatura do destinatário/recebedor, a nota fiscal é considerada meio hábil de prova e ainda há documento de id. 5033285 que demonstra a devolução parcial do produto à apelante.

Ao final requer a nulidade da sentença, nos termos da fundamentação alhures; ou, alternativamente, que seja reformada a decisão julgando-se totalmente procedente a ação.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso de apelação cível interposto por
RIBER – KWS SEMENTES S/A
contra sentença proferida nos autos da Ação Monitória movida em desfavor de
OVIDIO SARTORI
, que julgou improcedente a ação, condenando a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da causa. Nos Embargos de Declaração a sentença foi mantida.

Sem delongas há que se reconhecer o cerceamento de defesa, pelo descumprimento do acordão de id. 113844970, que é de clareza solar quanto a abertura da fase de instrução probatória.

Para ilustrar, transcrevo trecho:

“
Vejamos.

Parto da premissa já contida no acordão de que a tese do Embargante é de que pagou o débito a representante das Sementes RIBER, no município de Sorriso, é dizer, à AGROTERRA, que endossou para BERTUOL FERTILIZANTES.

No pedido de id. 98844484, página 1, o quarto item se refere à 500 (quinhentas) sacas de semente de milho, RB 9110 PRO que são espécie de semente da Riber-KWS Sementes (Embargada, exequente).

De fato, basta consultar a rede mundial de computadores e verificar que o pedido “RB 9110 – Versão Pro e PRO 2”, se trata de uma espécie de milho que é de propagação e distribuição da RIBER- KWS, ora embargada (
in: https://www.kws.com/br/pt/produtos/milho/portfolio-completo-milho/rb9110-pro-pro2-e-pro3/ ),
o que corresponde com o milho e quantidade solicitada na Nota Fiscal n. 36922.

Dito isto e reconhecida a omissão no julgamento, se mostrava (e ainda se mostra) imprescindível perquirir a respeito da tese de que a AGROTERRA agiu como revendedora da RIBER-KWS e que o Embargante não tem negociação direta com a exequente, a fim de que fosse dada a devida segurança jurídica ao caso.

Todavia, sobreveio sentença de improcedência dos Embargos à Monitória, por ausência de prova ou irregularidade da causa
debendi
entre as partes, sem que a parte Embargante tivesse oportunidade de se manifestar, a respeito das provas que pretendia produzir.

Digo isso porque, por duas vezes a parte ora embargada (exequente) pôde se manifestar nos autos requerendo julgamento antecipado; contudo, não foi oportunizada expressamente a manifestação da parte Embargante e houve o julgamento antecipado.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAÇÃO SOBRE AS PROVAS QUE PRETENDIA PRODUZIR. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE INDEVIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. Há cerceamento de defesa, de modo a caracterizar a nulidade absoluta da sentença, quando a condutora do feito julga improcedente o pedido inicial, com fundamento na insuficiência de provas, sem antes oportunizar, à parte Autora/Apelante, a especificação delas. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA.” (TJ-GO – Apelação Cível (CPC): 03854341020098090011, Relator: FRANCISCO VILDON JOSE VALENTE, Data de Julgamento: 21/02/2017, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 21/02/2017)

Desta feita, há que reconhecer o cerceamento de defesa, ainda que de ofício.

Para ilustrar:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS À MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO PARA A FASE DE PRODUÇÃO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA NULIDADE DE OFÍCIO.
PRECLUSÃO. VÍCIOS NÃO EVIDENCIADOS. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. INOCORRÊNCIA. 1. Os aclaratórios não constituem meio idôneo para o reexame de matéria já decidida, destinando-se tão somente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015.
2. O cerceamento de defesa configura questão de ordem pública que pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição, podendo ser conhecida, inclusive de ofício, pelo julgador. A alegação de cerceamento de defesa manejada nas razões de apelação é suficiente para possibilitar o seu reconhecimento, inclusive de ofício, em sede de embargos de declaração onde se alega vício de omissão que poderia ter sido evitado caso a fase de produção de provas tivesse sido oportunizada à parte
. 3. Uma vez cassada a sentença por vício de nulidade na fase instrutória, a alegação meritória de inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor não pode ser analisada nesta instância, sob pena de supressão. 4. Não configura violação ao princípio da não surpresa o reconhecimento de nulidade processual insanável alegada pela parte em recurso de apelação, oportunizando-se à parte adversa a manifestação a respeito do aludido vício. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Acórdão mantido.” (TJ-GO – Apelação Cível (CPC): 01879381820078090051, Relator: ITAMAR DE LIMA, Data de Julgamento: 19/08/2019, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 19/08/2019) destaquei

Além disso, é imperioso destacar que o processo não é um fim em si mesmo, razão pela qual se deve sempre buscar a verdade real, ainda que na esfera cível, para a efetiva prestação jurisdicional. Assim, não se pode deixar de considerar detalhes importantes para o desfecho da lide, como o reconhecido nessa decisão, ou seja, dúvida razoável a respeito da
causa debendi
.

A esse respeito:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA E MEDIDA CAUTELAR INOMINADA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXTRATOS. DOCUMENTO HÁBIL A EMBASAR O PROCEDIMENTO MONITÓRIO. VALOR DO DÉBITO. PROVA PERICIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. BUSCA DA VERDADE REAL. 1. Os contratos de cédula de crédito bancário em conta corrente, acompanhado dos respectivos extratos, é título hábil ao ajuizamento de ação monitória, porque não configura aquele título executivo e por ser possível ao réu discutir a liquidez do débito e os valores cobrados, através dos embargos previstos no art. 701, § 1o, do Código de Processo Civil, que são processados pelo rito ordinário. 2
. Uma vez impugnado nos embargos o valor cobrado na monitória, sendo lançada pelo embargante dúvida razoável a respeito, não se encontrava a lide madura para julgamento, sendo a realização da perícia
necessária à elucidação dos fatos na busca da verdade real.
APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E, DE OFÍCIO, CASSO A SENTENÇA CENSURADA.” (TJ-GO - PROCESSO02659709520118090051 GOIÂNIA, Relator: Des(a). ALAN SEBASTIÃO DE SENA CONCEIÇÃO, Data de Julgamento: 12/03/2021, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 12/03/2021) destaquei

Assim, tenho que o mais justo no caso seja reconhecer a omissão do acordão e aplicar efeito modificativo, cassando a sentença, determinando o retorno dos autos à 1a Instância, para abertura da fase instrutória, com a observação de que o Embargante já demonstrou que pretende audiência de instrução e julgamento, com a inquirição dos representantes das empresas citadas por ele.

A propósito da possibilidade de audiência de instrução e julgamento na monitória, em busca da discussão da causa debendi (
mutatis mutandis)
:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO COMERCIAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE SUSTADO. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI NOS EMBARGOS À MONITÓRIA. INDEFERIMENTO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. PRODUÇÃO DE PROVAS INDEFERIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. 1. É permitido ao emitente de cheque desprovida de força executiva objeto de ação de monitória opor exceção pessoal ao endossatário, quando evidenciado que o título circulou depois de ter sido sustado, pois afastada a presunção de boa-fé da parte autora na aquisição do cheque. 2. É possível o emitente discutir a causa debendi de cheque nos embargos à monitória, cabendo-lhe a iniciativa do contraditório e o ônus da prova, mediante apresentação de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do portador. 3. Havendo necessidade de dilação probatória a fim de averiguar a configuração de má-fé do portador do título, o julgamento antecipado da lide caracteriza cerceamento de defesa e enseja a desconstituição da sentença. 4. É precoce o indeferimento de audiência de instrução e julgamento quando, já arrolada testemunha na fase de produção de provas, a parte deixa de atender ao comando do magistrado para apresentar novamente o rol de testemunhas. 5. Apelação conhecida e provida. Sentença desconstituída. Preliminar acolhida. Unânime.” (TJ-DF 07056857320178070003 DF 0705685-73.2017.8.07.0003, Relator: FÁTIMA RAFAEL, Data de Julgamento: 27/03/2019, 3a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 09/04/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Ademais, importa registrar que não há prejuízo a embargada com o retorno dos autos para instrução, pois, a dívida permanece em correção, se caso sobrevenha nova decisão favorável.

Ante todo exposto,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
para reconhecer omissão apontada no acordão, aplicando efeito infringente, com anulação da sentença, pelo reconhecimento do cerceamento de defesa, a fim de que seja oportunizada a fase de instrução probatória.”.

O acordão transitou em julgado aos 12/09/2.022.

Com retorno dos autos, as partes se manifestaram, requerendo diligências; contudo, sobreveio a sentença, novamente pelo julgamento antecipado da lide.

Ante todo exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para reconhecer o cerceamento de defesa e, novamente, anular a sentença, para seja oportunizada a produção de prova, para o fim de discutir a
causa debendi,
nos termos do acordão de id. 113844970.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023